Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA-DEPÓSITO VINCULADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.

2. A conta na qual ocorreu o bloqueio se trata de conta-depósito vinculada exclusivamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da empresa contratada, aqui agravada, em regime de terceirização para a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e, por isso, a quantia é impenhorável, por se tratar de conta bloqueada para movimentação.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.